Tribunal: TJBA
Processo: 0501783-48.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501783-48.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO REURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ESTADO DA BAHIA FIGURANDO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ENENDIMENTO DA SÚMULA N° 421 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I -
In casu
, a insurgência posta no presente recurso, limita-se a condenação do ESTADO DA BAHIA, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

II - Impossibilidade de acolhimento do pleito conforme entendimento inserto na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "
Os honorários advocatícios não são devidos a Defensoria Publica quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito publico a qual pertença
”.

III - Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501783-48.2016.8.05.0113
.AgIntCiv
, em que figuram como agravante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e agravado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04